Tribunal: TJDFT
Processo: 0702216-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RESOLUÇÃO 4.591/2017 BACEN. MANUAL DE CRÉDITO RURAL DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. EMERGÊNCIA DECRETADA PELO MUNICÍPIO. ESTIAGEM. ALONGAMENTO DO VENCIMENTO DE CÉDULA RURAL. REQUISITOS CUMPRIDOS PELO DEVEDOR. DIREITO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Se a sentença prolatada não consta das hipóteses previstas no § 1o do Art. 1.012 do CPC, o efeito suspensivo pretendido já decorre da própria interposição do recurso – ope legis, o que torna desnecessária a sua concessão pela via judicial.

2. Não obstante o entendimento da Súmula 298 do c. Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que o alongamento da cédula rural é um direito do devedor e não uma faculdade da instituição financeira, seu deferimento depende do preenchimento dos requisitos legais.

3. O Manual de Crédito Rural, elaborado pelo Conselho Monetário Nacional, assegura, em seu Capítulo 2, Seção 6, Item 4, a prorrogação da dívida, desde que demonstrada a dificuldade financeira temporária do mutuário, bem como: a) a dificuldade de comercialização dos produtos; b) a frustração de safras por fatores adversos; c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento da exploração.

4. Considera-se demonstrado o evento extraordinário, reconhecido como emergencial, a edição de decreto municipal relacionado ao déficit pluviométrico na região, em que se reconheceu que a prolongada estiagem, que assolou o município, implicou na perda de 87% (oitenta e sete por cento) da lavoura e da pecuária de subsistência da região.

5. No caso concreto, o mutuário comprovou situação emergencial em decorrência de déficit pluviométrico na zona rural e urbana do município em que sua propriedade se localiza, além de demonstrar sua incapacidade financeira para a quitação da dívida na data aprazada, bem como a obtenção de receita muito inferior à prevista com o custeio financiado pela cédula de crédito rural, o que demonstra o preenchimento dos requisitos para deferimento do alongamento da cédula.

6. Apelação parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida.